Tribunal: TJSP
Processo: 1002383-75.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Locação de espaço para casamento. Sentença de procedência para declarar rescindido o contrato e condenar a ré à devolução integral dos valores pagos pela autora. Apelo da ré. Relação entre as partes que não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Empresa autora (buffet) contratada pelos noivos que, por sua

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Locação de espaço para casamento. Sentença de procedência para declarar rescindido o contrato e condenar a ré à devolução integral dos valores pagos pela autora. Apelo da ré. Relação entre as partes que não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Empresa autora (buffet) contratada pelos noivos que, por sua vez, firmou contrato de locação com a ré.

Alegação da autora de que o evento agendado para junho de 2021 não se realizou em consequência da pandemia de Covid-19 e que a ré teria se recusado a alterar a data. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Ré que logrou comprovar que, na verdade, os noivos optaram por realizar a festividade do casamento com outros fornecedores, por razões financeiras pessoais, embora tenha procedido a duas remarcações do evento sem cobrança de multa em razão da pandemia de Covid-19, sendo a última data reservada para outubro de 2022.

Rescisão do contrato por motivos de força maior ou calamidade pública. Inocorrência. Multa contratual devida. Retenção de 80% dos valores pagos que, contudo, se mostra excessiva. Redução da multa para 30%. Relação comercial entre as partes. Montante que se mostra razoável e proporcional no caso.

Multa que deve incidir sobre o valor de R$13.350,00, uma vez que a ré reconheceu que a autora deixou de pagar apenas a importância de R$1.150,00.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.